Tribunal: TCU
Processo: 001.668/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2166/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legal (ais) para fins de registro o (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s), conforme os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 001.668/2021-8 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Adalberto Cardoso (XXX.884.708-XX); Alvaro Sa (XXX.833.868-XX); Antonio Donizeti Fonseca (XXX.405.298-XX); Antonio Monteiro de Aguiar (XXX.025.438-XX); Christiano de Carvalho (XXX.155.698-XX); Genivaldo Jorge de Lima (XXX.152.628-XX); Jose Roldino Amorim (XXX.579.698-XX); Natal de Souza (XXX.623.958-XX); Oswaldo Vicentini (XXX.480.588-XX); Ubiraci Rocha (XXX.563.578-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.